Tribunal: TJMT
Processo: 1027598-89.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027598-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (AGRAVANTE), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVADO), MK SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 41.281.142/0001-51 (AGRAVADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), TH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 14.233.628/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CNH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.474.629/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de empresa ré em ação de reintegração de posse, excluindo-a do polo passivo da lide e condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II.

Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a exclusão da empresa ré do polo passivo por ausência de vinculação direta aos atos de esbulho ou turbação foi correta e se a condenação em honorários advocatícios observou o princípio da causalidade.

III.

Razões de decidir
: A ilegitimidade passiva
ad causam
foi corretamente reconhecida, diante da ausência de participação ativa da empresa agravada nos atos de esbulho ou turbação, limitando-se à execução de contrato de vigilância.

O princípio da causalidade justifica a condenação do agravante em honorários advocatícios, pois a inclusão indevida da empresa no polo passivo ensejou a litigância. O arbitramento da verba honoraria deve ser observada à equidade
quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva
ad causam
com o valor da causa.

IV.

Dispositivo e tese
: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "
A exclusão de parte ilegítima no polo passivo de ação possessória é medida que respeita os limites da lide e do princípio da causalidade, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios,

ao autor que deu causa à sua inclusão indevida
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Jaeder Batista Carvalho
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Reintegração de Posse
n. 1000336-96.2022.8.11.0013,

que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa
MK Segurança Eletrônica Ltda
., condenando o autor, ora agravante, em honorários advocatícios sucumbenciais.

Inconformado, diz que a empresa auxiliou a invasão da área rural de sua propriedade, mediante uso de força armada e coação,
mediante a utilização de equipe armada e a substituição da identificação do imóvel.

Aduz que a empresa não possui licença para exercer a atividade de segurança privada, apenas instalação e manutenção elétrica, utilizando-se da alegada prestação de serviços de segurança como meio para legitimar ações de esbulho, e que os atos praticados pela entidade caracteriza sua participação ativa e direta na invasão da área vindicada. Aponta
histórico de envolvimento da empresa em litígios possessórios, sugerindo um padrão de conduta ilícita.

Defende a necessidade de manter a agravada no polo passivo para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, bem como a aplicação do princípio da causalidade no tocante à condenação em honorários
alegando que o ônus deve ser imputado a quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Forte em tais argumentos advoga a necessidade de manutenção da empresa agravada no polo passivo da lide.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 243757687

Informações coligidas no id n. 245027677.

Em contraminuta, as agravadas defendem a manutenção da decisão recorrida
( Id n. 249270172)

É o relatório.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de reintegração de posse proposta por Jaeder Batista Carvalho, ora agravante, objetivando a tutela possessória de uma fração de área integrante do imóvel rural denominado Fazenda Boa Sorte, que alega ter sido objeto de esbulho praticado pela empresa MK Segurança Eletrônica Ltda. e Leila Aguetoni.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, quando do saneamento e organização do processo, o juiz
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva invocada pela empresa-ré - MK Segurança Eletrônica, excluindo-a do polo passivo da lide, sob o argumento de que atuava em cumprimento de contrato de prestação de serviço de segurança,
com a condenação do agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 3% sobre o valor da causa.

Insurge-se, então, o autor ora agravante.

A controvérsia reside na alegada ilegitimidade passiva da agravada MK Segurança Eletrônica Ltda. Conforme consignado na decisão agravada, a entrada da referida empresa no imóvel decorreu exclusivamente do cumprimento de um contrato de prestação de serviços de segurança firmado com terceiros, possuidores indicados pela agravada Leila Aguetoni.

Os elementos constantes nos autos demonstram que a empresa agravada não realizou qualquer ato de esbulho ou turbação, limitando-se à execução do serviço contratado, qual seja, a vigilância do imóvel. Assim, não há qualquer indício de que a atuação da agravada tenha se vinculado diretamente à posse do bem ou tenha excedido os limites da prestação de serviço.

A prática de esbulho requer intenção de tomar ou turbar a posse de um imóvel, o que não se verifica no presente caso. A atuação da agravada MK Segurança Eletrônica Ltda. restringiu-se ao cumprimento de suas obrigações contratuais, fato devidamente comprovado pela documentação acostada aos autos.

Ademais, é pacífico o entendimento de que a legitimidade para figurar no polo passivo de uma ação possessória requer a vinculação direta da conduta do réu ao esbulho ou à turbação da posse, o que,
in casu
, não se verifica.

Outrossim, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, implica na extinção do processo em relação à parte ilegítima, de sorte que a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, deve ser carreada àquele que deu

causa à propositura da demanda,
atentando-se assim ao princípio da causalidade.
No caso, o agravante, ao incluir a empresa agravada no polo passivo sem elementos que demonstrassem sua vinculação direta aos fatos narrados, deu causa à sua inclusão na lide, motivo pelo qual deve suportar os honorários sucumbenciais fixados na decisão agravada.

Nada obstante, a fixação do valor da verba honoraria deve observar o critério da equidade, à mingua de condenação ou beneficio econômico às partes e não houver correlação com o valor da causa.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA —
IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE
.

Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Recurso provido”.
(RAI n.

1003208-26.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 18.07.23)

Nesse desiderato, em atenção ao disposto no §8º do art. 85 do CPC, fixo a verba honoraria em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024